Tribunal: STF
Processo: ACO 2970
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 4.442/2018 e 64.145/2018 (eletrônicas)
DECISÃO
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – ADMISSIBILIDADE – SUSPENSÃO NACIONAL DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 1 – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DEFERIMENTO.
    1. Eis as informações prestadas pela assessora Isabela Leão Monteiro:
    O Estado do Amapá ajuizou esta ação, com pedido de tutela, contra a União, visando o reconhecimento do direito ao produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte incidente sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por si ou autarquias e fundações estaduais, nos termos do artigo 157, inciso I, da Constituição Federal. 
    A Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – ABRASF requer o ingresso no processo como terceira. Afirma haver idêntica norma a beneficiar os Municípios, aludindo ao artigo 158, inciso I, da Lei Maior. Salienta possuir representatividade em matéria tributária atinente às receitas e finanças municipais. Menciona a própria legitimidade, evocando o Decreto nº 6.038/2007. Assinala alcançar a questão debatida as Fazendas Públicas de todas as municipalidades. Destaca a admissão, na condição de interessada, em outras demandas neste Tribunal. Sustenta enquadrar-se nos artigos 323, § 3º, do Regimento Interno e 138 do Código de Processo Civil. 
    A União postula a suspensão do processo enquanto perdurar a decisão relativa à suspensão nacional do incidente de resolução de demandas repetitivas nº 1, Relator o Ministro Presidente.
    2. A controvérsia envolve a interpretação dos artigos 157, inciso I, e 158, inciso I, da Constituição de 1988, concernentes ao imposto de renda retido na fonte considerados rendimentos pagos por Estados, Distrito Federal e Municípios.
    Tem-se matéria do interesse da entidade, a qual congrega as Secretarias de Finanças das Capitais, buscando o aperfeiçoamento e fortalecimento da administração financeira e tributária municipal. Estão atendidos os requisitos à participação pretendida.
    Na suspensão nacional do incidente de resolução de demandas repetitivas nº 1, a ministra Cármen Lúcia, Relatora à época, acolheu pedido, formulado pela União, voltado ao afastamento dos atos decisórios alusivos ao mérito de controvérsia versada em processos, individuais ou coletivos, a tramitarem no território nacional, envolvendo a questão objeto do incidente de resolução repetitiva nº 5008835-44.2017.4.04.0000, admitido no Tribunal Regional Federal da Quarta Região – artigo 1.029, § 4º, do Código de Processo Civil. Está em jogo, neste último, discussão acerca da interpretação do artigo 158, inciso I, da Lei Maior.
    O tema relacionado à repartição de receitas oriundas de imposto de renda retido na fonte pelos Estados guarda estreita relação com o atinente à retenção efetuada por Municípios. Destaco o decidido nas ações cíveis originárias nº 2.847 e 2.881, dos Estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, ambas da relatoria do ministro Luiz Fux, no que observada a óptica firmada na suspensão nacional do incidente de resolução de demandas repetitivas nº 1.
    3. Admito a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – ABRASF como terceira interessada no processo, considerada a pertinência da matéria, recebendo-o no estágio em que se encontra.
    Defiro a suspensão do processo revelador desta ação enquanto perdurarem os efeitos do pronunciamento formalizado na suspensão nacional do incidente de resolução de demandas repetitivas nº 1, tendo em conta a similaridade dos temas discutidos.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator